Tribunal: TJMT
Processo: 0030955-69.2004.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030955-69.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO DE MORAES - CPF: 006.700.491-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”
- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - TEMAS 566 E 570 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA N
.
º 106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 6.830/80 - LEF, somente tem seu início de contagem automática na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (REsp 1.340.553/RS - Tema
n.º
566).

A
ausência

de

intimação ou ciência inequívoca da Fazenda Pública a respeito
impede o
início
de contagem
dos aludidos prazos.

2. Em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo que sofreu pela ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, que é presumido, quando a falta de intimação constituir o termo inicial da contagem do prazo prescricional (Tema
n.º
570 do STJ).

3. Nos termos do enunciado sumular n.º 106 e do Tema n.º 179, ambos do STJ, a Fazenda Pública
não pode ser penalizada se a paralização do processo por longos períodos decorre de mecanismos atribuídos ao Judiciário.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra

a
sentença

que se vê
no id.
81918953
,

proferida pela
Dr
a
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, MM
ª. Juíza
de Direito da Vara Especializada d
e Execução Fiscal

da
Comarca
de Cuiabá
nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra

JOÃO BOSCO DE MORAES
,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC
.

Em suas razões recursais (id.

81918954
,
81918955
,
81918956
,
81918957
e
81918958
), o
MUNICÍPIO

Apelante aduz a inocorrência da prescrição, sob os seguintes fundamentos:

-
a
teor do enunciado sumular 106/STJ,
“não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente à estrutura do Poder Judiciário”
;

-
além da
ausência de
expedição
da carta de
citação
,
o feito ficou paralisado entre o despacho de
citação e
a data da sentença
,
por culpa do
P
oder
J
udiciário
, não tendo sido a
Fazenda Pública
intimada
para que promovesse o andamento do processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para a reforma da sentença, restabelecendo-se o
curso do
feito Executivo na origem.

S
em contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual
, conforme
id.

26003187, p. 3
.

Recurso tempestivo (id.
81918964
)
, sendo o Apelante dispensado do p
reparo (id.

82020512
)
.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.
º
189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id.

174834156
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, insurgindo-se contra a sentença pela qual foi reconhecida a prescrição
intercorrente
e extinta a Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“
(...)“
Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABA/MT em face de JOÃO BOSCO DE MORAES objetivando o recebimento do valor de R$ 768,57.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a conjugação de dois requisitos

quais sejam, o decurso de lapso, bem como a inércia do credor'.

In
casu
, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar n° 118/2005, que se deu na distribuição processual em 18/11/2004, e que, até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo
Paragrafo

Unico
do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 - C.T.N
.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno:
dormientibus
non
succurrit
jus
, ou seja, cabe ao Credor realizar ato indispensável à continuação d
o
processo, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobranç
a.

A par do assunto, entendo que não pode o Executado
esta
eternamente exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pel
a
inércia da Fazenda Pública Exequente.

Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de oficio, por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de rigor, com a
consequente extinção desta execução fiscal com resolução do mérito
.

(...)

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5° do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se:

"TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1(...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF3Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4", da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual
pas
de
nullité

sans

grief
)-cfr.
AgRg
no
AREsp
202.392/SC,
RelMinistro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
28.9.2012 e
AgRg
no REsp 1.236.887/RS,
RelMin
. Herman Benjamin, Segunda Turma,
Dje
de 17.10.2011. 4Agravo Regimental não
provido(
STJ, SEGUNDA
TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AgRg
no
AREsp
247.955/
RSjulgado
em 02/04/2013,
DJe
08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das CDA(')S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DE CUIABA DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT - Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ,
por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa

da ocorrência da prescrição intercorrente. Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE DE EXECUÇÃO FISCAL, e DECLARO EXTINTO 0 AÇÃO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MERITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5° Art40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT n° 10.946/2017, por analogia
. (...)
.
” (id.

81918953
) (
g.n
.)

No presente recurso, o Apelante se insurge quanto ao reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente e
razão lhe assiste
.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça,
n
o REsp n.º 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da ocorrência da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do art. 40 da LEF, em que foram firmadas as
Te
ses dos Temas n.º 566 a 571 daquela Corte e, para a melhor compreensão do alcance das aludidas
T
eses, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos
tópicos
necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não
encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ. Temas n.º 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018,
DJe
16/10/2018) (
g.n
.).

De acordo com os parâmetros fixados no julgado, frustrada a tentativa de citação do devedor ou a de constrição de bens patrimoniais,
é

imprescindível

a intimação da Fazenda Pública para
que
se manifest
e
nos autos,
a fim de que tenha
início
a
contagem do prazo prescricional, cabendo acrescentar que
a falta de
sua
intimação acarreta prejuízo presumido em seu desfavor
, conforme a tese firmada no Tema n.º 570,
verbis
:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.”

(
g.n
.)

Dada essa premissa, o exame dos autos revela inconsistências que impedem o transcurso e a consequente incidência da prescrição intercorrente.

Conforme já explicitado, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do Exequente sobre a não localização do devedor, ou de bens passíveis de penhora, o que,
in
casu
, não aconteceu.

De fato, extrai-se dos autos que em
13/12/2004
o
MUNIC
Í
PIO DE
CUIABÀ
ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
JOÃO BOSCO DE
MORAES
, visando o recebimento de crédito tributár
io que somava a importância de
R$768,57
(
setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos
) constante na
s
Cédula
s
de Dívida Ativa (
CDA
’s
) n.º
2001/26409; 2002/93380; 2003/174995; 2003/174996
,
quando do ajuizamento da demanda
.

Somente em

23/06/2009
foi determinada a citação por Carta da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional conforme Art. 174 do C.T.N. (
id.
81918952),
porem
,
sem informações quanto ao cumprimento.

Decorridos mais de
09

(nove) anos do despacho de citação
, e concluindo pela inércia da parte exequente/apelante, em
13/11/2018
foi reconhecida, por sentença, a prescrição intercorrente e extinto o processo com fulcro no art. 487,
inc.
II
,
do
Código de Processo Civil (id.
81918953
), o que motivou a interposição do presente Recurso.

Como se sabe, a prescrição intercorrente da ação de Execução é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que
,
na espécie
,
o prazo é de cinco anos a teor do art. 174 do Código Tributário Nacional.

A parte Recorrente, contudo, afirma que
a prescrição foi
indevidamente

reconhecida de
oficio

pelo Juízo
a quo
̧
já que
ela
sequer foi intimada sobre
a não localização do devedor
.

Com efeito, de
acordo com
o art. 25 da LEF, a Fazenda Pública possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente, seja por carga dos autos, seja por mandado pessoal, o que não
aconteceu e
,
ainda que se trate de processo eletrônico (PEA), vale lembrar que o disposto no art. 183, § 1º, do CPC/15 (no sentido de que a intimação pessoal far-se-á também por meio eletrônico) só passou a vigorar em
18/03/2016
.

Logo, a ausência de intimação da Fazenda Pública de forma pessoal ofende o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não tomou ciência

do despacho citatório, bem como do retorno do AR
, razão pela qual, no
caso em questão, a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte Exequente
.

Registra-se aqui o teor da Súmula n.º 106 e
do
Tema n.º 179, ambos do Superior Tribunal de Justiça, por restar clara a sua total aplicabilidade à espécie:

Súmula n.º 106/STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição
ou decadência.” (Corte Especial, j. 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13.885) (
g.n
.).

“
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário
.” (STJ. Tema n.º 179.
Leading case
: REsp n. 1.102.431/RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9/12/2009,
DJe
01/02/2010) (
g.n
.)

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR -

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA CASSADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte Exequente não foi intimada acerca da decisão que determinou o arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à
FAZENDA PÚBLICA
.
Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ afastando a prescrição intercorrente.
”

(TJMT. N.U 0006736-94.2009.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2019,
DJe
31/07/2019) (
g.n
.)

Partindo dessas premissas, frente à ausência de intimação da Fazenda Pública quanto
ao resultado da citação da parte Executada
, deve incidir no caso a Súmula n.º 106 do STJ, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente, até porque, n
a primeira oportunidade, o Apelante alegou o prejuízo advindo da falta de intimação para se manifestar nos autos e que, no presente caso, é presumido (vide Tema n.º 570 do STJ, alhures mencionado), de modo que
a sentença apelada deve ser desconstituída, com o retorno da marcha processual.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023